Tribunal: TJSP
Processo: 1035233-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DO AUTOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM – Sentença de procedência em parte do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DO AUTOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da mensal - Sentença mantida - JUROS – Limitação – A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano – Sentença mantida - TARIFA BANCÁRIA – TARIFA DE CADASTRO – Previsão contratual de sua cobrança – Ausência de demonstração de vício de consentimento quando da assinatura do pacto, bem como da abusividade de tal custo – Cobrança expressamente autorizada na Resolução 3.919/10 do Bacen - Somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Previsão expressa no contrato – Legalidade da cobrança – Sentença mantida – REGISTRO DO CONTRATO – O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso' – Na hipótese dos autos, a instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no registro do contrato - Sentença mantida - Recurso do autor não provido - RECURSO DO RÉU - TARIFAS BANCÁRIAS - SEGURO - Contratação com parceiro do requerido - Prática de venda casada- Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor - Abusividade – Sentença mantida – Recurso do réu não provido - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035233-37.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANALECTON SILVA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
2
VOTO No:
27.753
APELAÇÃO:
1035233-37.2020.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTES.:
ANALECTON SILVA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) E
BANCO PAN S/A
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM Sentença de procedência
em parte do pedido Recurso de ambas as partes - RECURSO DO
AUTOR - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Possibilidade Contrato
firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida
Provisória 2170-36/2001
REsp no 973.827, afeto à disciplina dos
recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa efetiva anual
contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da mensal - Sentença
mantida - JUROS Limitação A súmula 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições
financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano Sentença
mantida - TARIFA BANCÁRIA TARIFA DE CADASTRO
Previsão contratual de sua cobrança Ausência de demonstração de
vício de consentimento quando da assinatura do pacto, bem como da
abusividade de tal custo
Cobrança expressamente autorizada na
Resolução 3.919/10 do Bacen - Somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira Previsão
expressa no contrato Legalidade da cobrança Sentença mantida
REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou a seguinte tese: 'Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso' Na hipótese dos autos, a instituição financeira provou a prestação
do serviço consistente no registro do contrato - Sentença mantida -
Recurso do autor não provido - RECURSO DO RÉU - TARIFAS
BANCÁRIAS - SEGURO - Contratação com parceiro do requerido -
Prática de venda casada- Ausência de prova da liberdade de escolha da
empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor -
Abusividade
Sentença mantida
Recurso do réu não provido -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSOS DE
AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.
1.- A r. sentença de fls. 138/146, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 09.07.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
3
procedente o pedido, condenando o réu a devolver ao autor a quantia de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde a data de
assinatura do contrato litigioso, com incidência de juros legais de 1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação. Por fim, tendo sido mínimo o sucesso desta ação (art. 86,
§ único, CPC), o magistrado condenou o autor a arcar com todas as custas judiciais
e demais despesas processuais havidas no curso deste feito, incluindo aí os
honorários advocatícios do patrono do réu, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), ressalvado o acesso gratuito concedido ao autor, nos moldes do
artigo 98, do Código de Processo Civil.
Recorreu o autor (fls. 148/157), buscando a reforma do
julgado para que ação seja julgada totalmente procedente. Sustenta a irregularidade
na cobrança das tarifas bancárias (tarifa de cadastro e registro do contrato), afirma
que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que , é viável a
revisão das cláusulas absolutamente abusivas e que vão de encontro ás normas do
sistema protetivo do consumidor.
Também apelou o banco requerido a fls. 1608//175,
requerendo a improcedência do pedido. Sustenta, em síntese, a legalidade do seguro
prestamista, visto que o apelado assinou a adesão ao seguro, instrumento à parte,
demonstrando taxativamente que quis contratar o seguro, concordando com os
termos.
Recursos tempestivos, ausente de preparo o recurso do autor,
por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e foi preparado o do réu (fls.
176/178), somente o autor respondeu ao recurso (fls.184/188).
É o relatório.
2.- De acordo com o relatório apresentado na sentença de fls.
138/146, cuida-se de ação revisional de contrato, no qual o autor afirma ter firmado
contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia com o réu, cujo
objeto é um automóvel (fls. 38/41), diz que o acordo propicia tratamento especial
pelo Código de Defesa do Consumidor, que a ele se aplicaria. Acrescenta que nele
teria havido desequilíbrio contratual em razão da taxa de juros remuneratórios,
aplicados de forma capitalizada, bem como em virtude de cobrança de tarifas ilegais,
a saber, de tarifas de cadastro, de avaliação e de registro do contrato, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
4
celebração de seguro, razão por que nesta sede tenciona a declaração de abusividade
dessas cláusulas contratuais, recalculando-se as prestações mensais, com a devolução
do excesso delas em dobro.
O requerido foi citado e apresentou contestação (fls. 59/96)
Arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao passo que, no mérito, em linhas
gerais, diz que inexiste onerosidade excessiva no ajuste ora litigioso, defendendo, no
mais, a integral legalidade dos dispositivos entabulados, em consonância, ainda, com
recentes e reiterados posicionamentos jurisprudenciais.
O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o réu a devolver ao autor a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde a data de assinatura do
contrato litigioso, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação. Por fim, tendo sido mínimo o sucesso desta ação (art. 86, § único,
CPC), o magistrado condenou o autor a arcar com todas as custas judiciais e demais
despesas processuais havidas no curso deste feito, incluindo aí os honorários
advocatícios do patrono do réu, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ressalvado o acesso gratuito concedido ao autor, nos moldes do artigo 98, do Código
de Processo Civil
Contra a referida sentença, insurgiram-se ambas as partes.
Não assiste razão ao autor.
Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao presente caso, a teor do que dispõem o art. 3o, § 2o do CDC1 e a Súmula
no 297 do C. STJ2.
Este Diploma Legal permite a revisão das cláusulas contratuais
abusivas inseridas em contratos de consumo, consoante disposição de seus artigos 6o,
1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
5
IV e V3; 39, V4; 475 e 51, IV6.
Ocorre que, ainda que seja possível a revisão de cláusulas
eventualmente abusivas, não se pode afirmar, a priori, que se trata de negócio
jurídico enquadrado como abusivo.
Faz-se necessária, em ação revisional, a análise concreta do
teor de suas cláusulas ou condições gerais, a fim de se verificar se seus termos
apresentam condições demasiadamente onerosas ou desvantajosas à consumidora.
Certo é que, o reconhecimento, por si só, da aplicabilidade da
legislação consumerista ao caso concreto não importa integral e irrestrito
acolhimento das alegações do consumidor, dependendo de análise criteriosa e
emprego correto dos institutos protetivos.
No caso em análise, não se verifica a abusividade na
capitalização dos juros.
O entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de
Justiça, relativamente aos contratos firmados após 31 de março de 2000, data da
última edição da Medida Provisória 2170-36/2001, é de que é possível a
capitalização dos juros por prazos menores que um ano, desde que contratada:
“Sob o ângulo infraconstitucional, a Eg. Segunda Seção deste Tribunal Superior já
proclamou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no.
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” 7
3 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
4 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
5 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
6 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
7 AgRg no Ag 610183 / RS, Rel. o Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, julg. em 13.12.2005, publ. em 13.02.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
6
Em relação à necessidade de expressa previsão contratual
acerca da capitalização de juros, este Relator entende que, em observância ao direito
do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, previsto
no artigo 6o, inciso III, do CDC8, necessária seria a presença de cláusula expressa
admitindo a capitalização de juros.
No entanto, o atual posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser suficiente a demonstração clara das taxas cobradas para se
permitir a capitalização de juros.
Confira-se como a questão restou ementada no recente
julgamento do Recuso Especial no 973.827-RS, afeto à disciplina dos recursos
repetitivos:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.”
(...)
“É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”9 (grifo
fora do original).
Acrescente-se que quanto à capitalização em periodicidade
inferior à anual, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas aplicáveis ao
caso em tela. Vejamos:
Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
8 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
9 REsp no 973.827-RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Relator p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe:
24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
7
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Observe-se que na cédula de crédito bancário (fls. 38), foi
convencionada a taxa anual de juros de 22,97% e a taxa mensal de 1,74%, o que
permite a cobrança tal qual realizada.
À luz da jurisprudência acima colacionada, verifica-se da
comparação entre os percentuais mensal e anual contratados que houve a expressa
pactuação da capitalização mensal, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade
de cobrança de juros na forma capitalizada, nos exatos moldes em que contratado.
Quanto aos juros remuneratórios, encontra-se sumulada a
possibilidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% ao ano (Súmulas
596 do Colendo Supremo Tribunal Federal10 e 382 do C. Superior Tribunal
Justiça12).
Por outro lado, a Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo
Tribunal Federal13 sedimentou a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem
juros em porcentagem superior àquela prevista na Constituição Federal, já que
inexiste norma regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta Magna,
revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Confira-se a respeito:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade."
(REsp
1061530/RS,
Min.
Nancy
Andrighi,
DJ
10/03/2009).”14
Ademais, não restou demonstrada a abusividade dos juros
10 As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional.
12 A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
13 A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.
14 AgRg no Ag 712198 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2005/0165530-4, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.08.2009, DJe. 02.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
8
cobrados a ensejar sua limitação.
A orientação traçada no Recurso Especial afeto à disciplina
dos recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Portanto, tratando-se de cédula de crédito bancário para
pagamento de prestações fixas, com data de início e término determinadas, previsão
das taxas efetivas de juros anual e mensal, sem que tenha havido qualquer vício de
consentimento quando de sua assinatura, tem-se que restou atendido o direito à
informação/clareza preconizado pelo CDC, sendo insubsistentes as alegações do
autor apelante quanto à limitação dos juros e sua indevida capitalização.
TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFA DE CADASTRO
Nos termos do artigo 1o, da Resolução n° 3.693 do Banco
Central do Brasil, publicada aos 26 de março do ano de 2009:
"Art. 1o . A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a
instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente
autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário".
Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que é permitida a sua cobrança, conforme acórdão
supracitado, referente ao julgamento do REsp no 1251331 (2011/0096435-4) afeto à
disciplina dos recursos repetitivos, assim dispondo em sua ementa:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Isso porque, referida tarifa fora expressamente consignada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
9
Circular 3.371/2007, referente à Resolução 3.518/07 do Banco Central do Brasil, a
qual disciplinava sobre cobrança de tarifas por instituições financeiras e autorizadas.
Posteriormente, quando da publicação da Resolução 3.919/2010 em 01/03/2011, a
previsão fora mantida na Tabela I anexa a tal resolução, no item 1.1, sob a
nomenclatura de “cadastro”.
Cabe registrar que referida tarifa diferencia-se da tarifa de
abertura de crédito, a qual era cobrada em qualquer operação de crédito. A Tarifa de
Cadastro, no entanto, somente pode incidir no início das tratativas entre o cliente e a
instituição financeira e fundamenta-se na necessidade de pesquisa de cadastros nos
rol dos inadimplentes e outros banco de dados correlatos, conforme fato gerador
previsto na Tabela anexa à Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela
Resolução 3.919/10, a saber:
Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.
Desse modo, a incidência da Tarifa de Cadastro ao caso
concreto nada tem de ilegal sendo válida a sua cobrança, pois tal obrigação foi
contratualmente prevista (fls. 38) e não desrespeita o ordenamento jurídico vigente.
Ademais, no caso em tela, não se verifica abuso na exigência
da referida Tarifa, dada a ausência de onerosidade excessiva ao consumidor,
considerando-se o valor líquido do crédito (R$ 60.200,00) e o valor cobrado a título
de tarifa de cadastro (R$ 652,00).
Assim, tem-se por regular a cobrança expressada no contrato
de financiamento em relação à tarifa de cadastro, devendo a sentença ser mantida
nesse ponto.
REGISTRO DO CONTRATO
De acordo com o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553, “é
válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê
o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
10
Portanto, a solução deve ser dada à luz do decidido pelo E.
STJ, sob o rito dos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018.
Em relação ao ressarcimento de despesa com registro do
contrato, cumpre salientar que o Recurso Repetitivo deixou consignada a sua
validade, aferindo-se em cada caso a comprovação de que o serviço tenha sido
efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança. Na espécie,
observa-se haver autorização para a cobrança do registo de contrato (fls. 38).
Além disso, o documento de fls. 42 traz anotação acerca da
alienação fiduciária do automóvel ao requerido, razão pela qual é válida a cobrança.
Assim, deve ser considerada válida a cobrança do
ressarcimento de despesa com registro do contrato, mantida a sentença neste ponto.
De outra parte, igualmente, não merece acolhimento o recurso
do réu.
SEGURO
No caso em exame, pode-se observar que a cédula prevê a
contratação de seguro, no valor de R$ 1.200,00 (fls. 38).
A respeito da contratação do seguro, manifestou-se a Corte
Superior, assentando a ilicitude da prática, na medida em que o consumidor não teve
opção de escolher seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com
seguradora indicada pelo credor.
Por esse fundamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, firmou o
entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em
sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
As propostas de adesão ao seguro (fls. 165), revela que a
seguradora contratada “Pan Seguros” integra o mesmo grupo econômico do
requerido, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
11
No caso concreto, não há prova da liberdade contratual, ou
seja, da liberdade de escolha da companhia seguradora; não há ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do consumidor.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO
REVISIONAL.
Cédula
de
crédito
bancário.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Incidência de taxa de juros diversa da contratada.
Inexistência. Autora que, por via oblíqua, pretende excluir a tarifas de
registro e avaliação do bem, além do seguro da base de cálculo do
financiamento. Descabimento. Sentença mantida. TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP
(Repetitivo tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em
valor inferior, diante de abusividade
identificada.
Sentença
parcialmente
reformada.
SEGURO
PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP
de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Sentença reformada. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada.
Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do
atual Código Civil. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”15
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
“Seguros” -Cabimento Questão decidida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) -
Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da
empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor -Sentença
mantida- Recurso não provido”16.
Portanto, a sentença não merece reparo.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento dos recursos, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
15 Apelação Cível no 1005471-84.2020.8.26.0161, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
02.10.2020.
16 Apelação Cível no 1053099-56.2018.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035233-37.2020.8.26.0100 -Voto no 27.753
12
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em R$ 1.500,00 para R$
1.700,00, observando-se o benefício concedido ao autor quanto à justiça gratuita.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os recursos,
nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator